Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 58744563, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ANA CLAUDIA DANTAS BARROS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 7 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR